Tribunal: STF
Processo: HC 205300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório 
    1. Em 18.8.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Ricardo Pieri Nunes e outro, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Gonçalves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.418, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental.
    2. Em 8.9.2021, determinei a inclusão do presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual deste Supremo Tribunal agendado para começar em 17.9.2021. 
    3. Em 9.9.2021, pela Petição/STF n. 87.483/2021, o agravante requer, “com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução n. 642 de 2019, seja destacado o presente feito, com a sua consequente retirada do ambiente virtual, a fim de que seja julgado em sessão da Primeira Turma por videoconferência” (doc. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    5. Não há razão para determinar o julgamento presencial/videoconferência deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.
    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora